Tribunal: TCU
Processo: 031.129/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9872/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.129/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Sandro Neves Rodrigues (XXX.664.776-XX); Douglas Orlando Weitgenandt (XXX.985.089-XX); Elinaldo Barbosa Freire Filho (XXX.641.682-XX); Jefferson Loyola Cordeiro de Souza (XXX.610.301-XX); Luana Sa Barbosa (XXX.857.132-XX); Mateus Valle Tostes da Fonseca (XXX.481.991-XX); Sarah Cozzer Marchesi (XXX.752.167-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.